Tribunal: TJDFT
Processo: 0745759-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE DA VERBA SALARIAL. EXCEÇÕES. VERBA ALIMENTAR. EXCEDER 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO HÁ SUBSUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, POR MAIORIA.
1 – Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em fase de Cumprimento de Sentença que, indeferiu a penhora da verba salarial da parte Agravada.
2 – O Agravante sustenta que a penhora pode ser permitida quando comprovada que o valor penhorado não influirá em dificuldades financeiras para a parte Agravada. Afirma que a penhora no percentual de 10% não comprometerá a subsistência material da parte devedora. E em consonância com os princípios da racionalidade e proporcionalidade, seria possível a satisfação do crédito executado.
3 – A lei, optou pela impenhorabilidade da verba salarial, excepcionando duas hipóteses: quando se tratar de verba alimentar; ou (ii) do valor que exceder 50 (cinquenta) salários mínimos mensais; conforme o disposto no art. 833, IV e §2o, do Código de Processo Civil.
4 – O caso em voga não trata sobre verba alimentar e tampouco versa sobre penhora de quantia excedente à 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, não devendo então, dar provimento ao recurso.
5 – Recurso conhecido e provimento negado, por maioria.